Tribunal: TJES
Processo: 5012623-12.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012623-12.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SPG NEGOCIOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1. Em julgamento submetido
m precedente submetido à sistemática do
s recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento acerca da
desnecessidade do
esgotamento das diligências na busca de bens
passíveis de penhora, para
autorizar a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.
(AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).

2.
“
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD

e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução,

não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.” (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012623-12.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

RECORRIDO :

SPG NEG
Ó
CIOS DE INFORM
Á
TICA E TELECOMUNICACOES LTDA

Nº PROC. ORIG.:

5016183-55.2021.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
pretendendo a reforma d
a decisão que indeferiu o pedido de busca de bens do executado pelo INFOJUD, formulado pelo Recorrente, em razão de terem sido inexitosas as tentativas de penhora on-line e de penhora de automóvel pelo RENAJUD, e por não ter sido encontrado nenhum imóvel em nome do executado em pesquisa ao sistema de cadastro deste Município.

O Recorrente
a
legou, em síntese, que: (i) tendo em vista o esgotamento pelos meios mais comuns, merece reforma a decisão que indeferiu o requerimento do Município de Vitória, referente a consulta no INFOJUD em nome da executado; e (ii) o pedido foi formulado com base no princípio da cooperação (artigo 6º do CPC).

Pois bem.

Em julgamento submetido
m precedente submetido à sistemática do
s recursos repetitivos, o
Superior Tribunal de Justiça firmou
o entendimento acerca da
desnecessidade do
esgotamento das diligências na busca de bens
passíveis de penhora, para
autorizar a penhora online (Sistemas BACENJUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal.
(AgInt no REsp 1184039/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 04/04/2017).

“
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD

e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução,

não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.” (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Assim, não pode prosperar o entendimento adotado na decisão agravada,
de que
“
o INFOJUD é um sistema disponível aos magistrados que somente pode ser utilizado em situações extremas, hipótese em que seria possível autorizar a quebra de sigilo fiscal, buscando por bens para garantir a execução por meio da declaração do imposto de renda junto à Receita Federal.”

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada,
para
deferir o pedido de busca de bens do executado pelo INFOJUD.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT